Tribunal: TCU
Processo: 032.181/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas de convênio que teve por objeto a execução de obras de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade da Sra. Rosiana Lima Beltrão Siqueira e do Sr. Maykon Beltrão Lima Siqueira, ex-prefeitos, em razão da impugnação parcial de despesas do Convênio 06.0015/00/2007 (Siafi 590640), firmado em 14/3/2007, entre a Codevasf e o município de Feliz Deserto/AL; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 julgar irregulares as contas da Sra. Rosiana Lima Beltrão Siqueira (CPF: XXX.472.494-XX), prefeita na gestão 2005-2008, e do Sr. Maykon Beltrão Lima Siqueira (CPF: XXX.093.344-XX), prefeito atual (desde 2009), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e §2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e §5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2 julgar irregulares as contas da empresa Terra Construções Ltda. (CNPJ 02.533.053/0001-01), com base no arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, incisos III, e §5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2 condenar a Sra. Rosiana Lima Beltrão Siqueira (CPF: XXX.472.494-XX), solidariamente com a empresa Terra Construções Ltda. (CNPJ: 02.533.053/0001-01), ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 4/3/2009, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor Débito/Crédito 4/3/2009 R$ 540.185,46 Débito 9.3 condenar o Sr. Maykon Beltrão Lima Siqueira (CPF: XXX.093.344-XX), solidariamente com a empresa Terra Construções Ltda. (CNPJ: 02.533.053/0001-01), ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 4/3/2009, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data Valor Débito/Crédito 4/3/2009 R$ 100.000,00 Débito 9.4 condenar a Sra. Rosiana Lima Beltrão Siqueira (CPF: XXX.472.494-XX) ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 4/3/2009, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data Valor Débito/Crédito 10/11/2008 R$ 437.686,33 Débito 20/4/2012 R$ 16.013,36 Crédito - GRU 9.5 aplicar aos responsáveis Rosiana Lima Beltrão Siqueira (CPF: XXX.472.494-XX), Maykon Beltrão Lima Siqueira (CPF: XXX.093.344-XX) e empresa Terra Construções Ltda. (CNPJ 02.533.053/0001-01), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), respectivamente, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7 autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8 dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Alagoas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.